Tribunal: TJSP
Processo: 2312518-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização fundada em violação ao direito de imagem. Autora-agravada, modelo fotográfico, contratada para participar de campanha publicitária, com concessão de imagem pelo prazo de 12 meses. Alegada veiculação de imagem, superado o prazo contratual, sem autorização. Inconformismo interposto pela ré, contra decisão que determinou a apresentação do contrato

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização fundada em violação ao direito de imagem. Autora-agravada, modelo fotográfico, contratada para participar de campanha publicitária, com concessão de imagem pelo prazo de 12 meses. Alegada veiculação de imagem, superado o prazo contratual, sem autorização. Inconformismo interposto pela ré, contra decisão que determinou a apresentação do contrato subscrito, sob pena de multa. Reforma que se impõe. Ausência de qualquer elemento a comprovar o liame contratual entre as partes, seja troca de mensagens, seja comprovantes de pagamento. A determinação de apresentação de contrato, alegadamente inexistente, afigura-se excessivamente onerosa, por não ser passível de cumprimento. Recurso provido.